Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703155-73.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA, JOSE EUSTAQUIO PEREIRA APELADO: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA Decisão 1. Apelações cíveis interpostas por José Eustáquio Pereira e por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste de Minas Ltda. contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento proposta pelo primeiro apelante em desfavor da segunda, julgou o pedido procedente “para declarar a nulidade do processo da consolidação de propriedade do imóvel objeto desta demanda e dos atos subsequentes, inclusive dos leilões realizados” (IDs no 24601749). 2. Diante da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10.000,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. Nas razões de ID no 24601772, o autor insurge-se apenas quanto aos honorários advocatícios. O preparo não foi providenciado em virtude da concessão da justiça gratuita na primeira instância (ID no 24601683). 4. O autor foi intimado para apresentar comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrassem a necessidade da gratuidade de justiça (ID no 24691303). 5. Resposta nos IDs no 24925921, págs. 1-2; no 24925922, págs. 1-11; no 24925923, págs. 1-2; no 24925924; no 24925925; no 24925926; no 24925927 e no 24925928, págs. 1-2. 6. Oportunizado o contraditório, a ré manifestou-se pelo indeferimento do pedido do benefício da gratuidade (ID no 25234911). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 10. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 17. A documentação que instrui a petição inicial, bem como a própria natureza do negócio jurídico objeto da controvérsia não estão em consonância com a alegação de hipossuficiência de renda. Aliás, os documentos juntados nos IDs no 24925921, págs. 1-2; no 24925922, págs. 1-11; no 24925923, págs. 1-2; no 24925924; no 24925925; no 24925926; no 24925927 e no 24925928, págs. 1-2 demonstram que o autor/apelante possui um patrimônio expressivo em imóveis. O recurso foi interposto em nome do cliente, não dos patronos. 18. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Precedente: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A declaração prestada pela parte tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão n. 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 20. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 21. Intime-se o apelante, José Eustáquio Pereira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO